Tribunal: TJDFT
Processo: 0708464-42.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. VIAGEM INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DA RESERVA DO VOO DE VOLTA DA AUTORA. DANO MORAL. OMISSÃO. CANCELAMENTO DECORRENTE DA DECLARAÇÃO DE PANDEMIA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDICAL DE SAÚDE. FORTUITO EXTERNO. APLICAÇÃO DO ART. 5o DA LEI N. 14.046/2020. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, em decorrência de cancelamento de voo internacional – retorno ao Brasil. A sentença acolheu parcialmente os pedidos da parte autora, condenando a agência de viagem ao pagamento de R$ 1.358,25 (mil trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), a título de reparação danos materiais. Insatisfeitas, ambas as partes recorreram. O recurso da empresa ré pugnou a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial, ao passo que o recurso da autora pleiteou a condenação da ré nos valores gastos para subsistência no exterior, bem como nos custos para seu retorno ao Brasil, além da condenação em danos morais.

2. Ao recurso inominado da parte ré foi negado provimento. O recurso da parte autora foi provido para majorar a condenação por danos materiais e condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

3. A ré apresentou embargos de declaração, arguindo ser indevida a condenação por danos morais, porque o cancelamento do voo decorreu da declaração de Pandemia pela Covid-19. Arguiu que a Lei n. 14.046/2020, em seu artigo 5o, vedou a condenação por danos morais em razão do cancelamento de voos decorrentes da Pandemia.

4. Em razão da possibilidade de efeitos infringentes aos embargos, a autora foi intimada e apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do acórdão.

5. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material.

6. No caso de fato, deixou-se de observar a norma de ordem pública prevista no art. 5o da Lei n. 14.046, in verbis: “Art. 5o Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 , ressalvadas as situações previstas no § 7o do art. 2o e no § 1o do art. 4o desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária.”.

7. Portanto, em que pese a autora ter afirmado que os danos morais decorreram da falta de suporte dado à situação, não é possível imputar à agência de viagens responsabilidade decorrente do cancelamento do voo em razão da situação extraordinária da declaração de Pandemia. A declaração de situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde se configura como fortuito externo, a qual culminou, de forma repentina, em cancelamentos de voos, fechamento de aeroportos e fronteiras, como é fato público e notório. Em razão desses fatos, deve-se reconhecer que no caso o cancelamento e os desdobramentos dele decorreu da declaração pela OMS, que ocasionou vários problemas às pessoas em trânsito. Portanto, caracterizado fortuito externo e disposto no art. 5o da Lei n.14.046/2020, devem ser os danos morais afastados.

8. Embargos conhecidos e providos para, lhes concedendo efeitos infringentes, modificar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais, afastar a condenação imposta. Esta decisão é parte integrante do acórdão.

9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque com o provimento dos embargos houve sucumbência recíproca.